Tribunal: TCU
Processo: 043.046/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1688/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.046/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Coelho Feijo (XXX.805.200-XX); Cristiane Susin Ramson (XXX.036.250-XX); Dante Luiz Gomes Merluzzi (XXX.943.208-XX); Francisca Araujo (XXX.101.543-XX); Gabriel Costa Gaspar de Mesquita Silva (XXX.251.018-XX); Giovanni Menezes Scremin (XXX.202.150-XX); Nelio Airton Dias dos Santos (XXX.209.410-XX); Tatiana Silva (XXX.781.700-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.